Tribunal: TJDFT
Processo: 0718385-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718385-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: ALINE VELOSO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA MARIA DOS SANTOS em desfavor da decisão (Id. 193.643.445, dos autos originários), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Brazlândia - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo 0701822-68.2024.8.07.0002, movida em face de ALINE VELOSO OLIVEIRA, no qual pretende receber o débito consignado na Nota Promissória que embasa a ação executiva, proferida nos seguintes termos: "Vistos. Além de cargo concursado, a exequente informa na inicial que se dedica à venda de acessórios masculinos e femininos, o que evidencia que seus rendimentos são maiores do que aqueles indicados em ID 193389085. Assim, resta INDEFERIDO pedido de gratuidade de justiça, diante da completa ausência de percepção de que não detém capacidade econômico-financeira para fazer frente às despesas processuais. Confiro-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial. BRASÍLIA - DF, 17 de abril de 2024. FERNANDO NASCIMENTO MATTOS Juiz de Direito" Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 58.786.126), que embora seja professora da Rede Municipal de Ensino do Município de Santo Antônio do Descoberto - GO, seu salário líquido monta a quantia de R$ 2.309,75; consoante contracheque juntado aos autos no Id. 58.786.133, e seus rendimentos como vendedora autônoma de acessórios femininos e masculinos são de baixos valores, que contribuem como pequeno complemento da sua renda mensal que gira em torno de dois salários mínimos. Afirma que, por isso, não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo. Requereu a antecipação da tutela a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita; ou alternativamente, o deferimento do efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento, de modo a suspender os efeitos da r. decisão agravada; no sentido de possibilitar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão da antecipação pleiteada, considerando a probabilidade do direito pleiteado em face da demonstrada hipossuficiência da agravante e o perigo da demora, posto que o processo poderá vir a ser extinto caso as custas processuais não sejam recolhidas no prazo assinalado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida em sede recursal para conceder a autora, ora agravante, os benefícios da assistência judiciária gratuita, até decisão ulterior desta Instância, determinando ainda o regular prosseguimento do processo originário. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora